Tribunal: TJSP
Processo: 1021009-80.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Voto no 24.373
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Pretensão da Autora Fazenda Pública do Estado ao pagamento de valores pagos para afastar inscrição no CAUC – Cadastro Único de Convênio do Governo Federal em razão de descumprimento de convênio entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o FINEP - Em cumprimento à r. decisão do C. STF, afasta-se a imprescritibilidade da ação

Ementa:
Voto no 24.373
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – Pretensão da Autora Fazenda Pública do Estado ao pagamento de valores pagos para afastar inscrição no CAUC – Cadastro Único de Convênio do Governo Federal em razão de descumprimento de convênio entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o FINEP - Em cumprimento à r. decisão do C. STF, afasta-se a imprescritibilidade da ação – Aplicação dos Temas no 666, 897 e 899, do C. STF – Decurso do prazo prescricional verificado – Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.